Tribunal: CARF
Processo: 11610.009393/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009393/2009-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.977 – 2a Seção de Julgamento /3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
FAZENDA NACIONAL
Recorrente
MOISES MISHEL ALTARAC LEVY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a signatária do recurso
voluntário a comprovar sua condição de inventariante quando da interposição do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao
ano-calendário de 2004 decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 5) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 43 a 46).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 60 e 61) em que se arguiu, essencialmente,
que os rendimentos seriam isentos por se referirem a aposentadoria e estar, o contribuinte,
acometido de moléstia grave isentiva.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009393/2009-00
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009393/2009-00

Antes da partilha, é o espólio que responde pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da abertura da sucessão, com determina o inciso III do art. 131 do Código Tributário
Internacional. O inciso IV do art. 134 do mesmo codex estabelece que é o inventariante que
representa o espólio.
O Código de Processo Civil, que se invoca subsidiariamente, também é inconteste
ao estabelecer que o espólio se faz representar pelo inventariante, no inciso VII do art. 75
daquele diploma.
Percebo que o recurso foi assinado pela viúva do contribuinte, mas não foi
apresentado nenhum documento que comprove que, ao tempo do aviamento do recurso, ela
respondia pelo espólio, na condição de inventariante. Portanto, ao teor de que estabelece a
Súmula Carf no 129, a signatária deve ser intimada a sanar o defeito antes da decisão acerca do
conhecimento do recurso administrativo.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
intime a signatária do recurso voluntário para comprovar sua condição de inventariante quando
da interposição do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 155
DF CARF MF
Original